Tribunal: TJDFT
Processo: 0005842-35.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
2. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos.
3. O reconhecimento extrajudicial, por meio de fotografia, é meio de prova hábil a fundamentar a condenação, especialmente quando corroborado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.